Tribunal: TJMT
Processo: 1030877-82.2021.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030877-82.2021.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Nomeação, Condições Especiais para Prestação de Prova]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JULIANE PARADA MARTINS - CPF: 765.780.621-49 (JUIZO RECORRENTE), LAURA VICUNA MOURA DE ALMEIDA - CPF: 593.839.681-68 (ADVOGADO), Prefeitura Municipal de Várzea Grande MT (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), JULIANE PARADA MARTINS - CPF: 765.780.621-49 (RECORRIDO), LAURA VICUNA MOURA DE ALMEIDA - CPF: 593.839.681-68 (ADVOGADO), JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL – LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL ENTRE A DATA DA HOMOLOGAÇÃO E A DO ATO DE NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

1. De acordo com o entendimento do c. STJ, faz-se necessária a notificação pessoal do candidato para apresentação dos documentos e posse quando há um grande lapso temporal entre a homologação do concurso e a nomeação.

2. Ordem concedida.

3. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1030877-82.2021.8.11.0002 impetrado por
JULIANE PARADA MARTINS
contra ato tido como coator do
PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (MT)
, concedeu a segurança vindicada para determinar à autoridade impetrada que proceda com a reabertura do prazo previsto no edital de n.º 03/2021/PMVGMT, do Concurso Público n. 001/2017/PMVG/MT, e convoque a impetrante para comparecer e apresentar documentos necessários à investidura do cargo que restou classificada.

A impetrante aduz, em síntese, que foi classificada para cadastro de reserva na posição n. 397 do concurso público n. 001/2017/PMVG/MT para o cargo de professor.

Salienta que apesar de o referido concurso ter sido homologado em 09.04.2018, sua convocação por meio do Edital n. 03/2021 foi publicada no Diário Oficial apenas em 07.06.2021, com um lapso temporal de pouco mais de 3 (três) anos.

Ainda assim, não houve por parte da Administração Pública a diligência em providenciar a sua notificação pessoal para tomar ciência, razão pela qual perdeu o prazo para apresentação dos documentos, o que motivou a impetração do
mandamus
.

Devidamente citada, a parte impetrada deixou transcorrer o prazo sem prestar informações.

Parecer do órgão ministerial pugnando pela ratificação da sentença (Id. 202622163).

Não houve a interposição de recurso voluntário.

Nos termos do art. 14, § 1º, Lei 12.016/2009, os autos foram remetidos a este Tribunal para cumprimento do reexame necessário.

É o relatório.

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1030877-82.2021.8.11.0002 impetrado por
JULIANE PARADA MARTINS
contra ato tido como coator do
PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (MT)
, concedeu a segurança vindicada para determinar à autoridade impetrada que proceda com a reabertura do prazo previsto no edital de n.º 03/2021/PMVGMT do Concurso Público n. 001/2017/PMVG/MT, com a consequente convocação da impetrante para comparecimento e apresentação dos documentos necessários à investidura do cargo que restou classificada.

O d. Juízo
a quo
, para fundamentar a concessão da segurança, embasou a decisão em precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal.

Não houve a interposição de recurso voluntário.

Nos termos do art. 14, § 1º, Lei 12.016/2009, os autos foram remetidos a este Tribunal para cumprimento do reexame necessário.

O cerne da controvérsia cinge-se quanto à necessidade – ou não – de notificação pessoal do indivíduo nomeado em concurso público quando há grande lapso temporal entre
a prática dos atos do certame.

Pois bem.

A Constituição do Estado de Mato Grosso em seu art. 129, § 8º, explicita a necessidade de haver comunicação pessoal para determinados atos administrativos. Veja-se:

“Art. 129
A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e, também, ao seguinte:
(Nova redação dada pela EC 84/19)

[...]

§ 8º A lei estabelecerá a obrigatoriedade da notificação ou intimação pessoal do interessado para determinados atos administrativos, caso em que só produzirão efeitos a partir de tais diligências”.

É cediço que os princípios da razoabilidade, da publicidade e da boa-fé objetiva recomendam uma postura mais ativa e transparente por parte do órgão público na convocação dos aprovados em concurso, garantindo-lhes a efetiva ciência das informações necessárias para acesso ao cargo público.

Obviamente não se trata de obrigar o ente público a ter que diligenciar eternamente a procura do candidato aprovado, mas sim de adotar medidas eficazes ao cumprimento do preceito da Constituição estadual que exige a comunicação pessoal.

A necessidade de notificação pessoal dos candidatos aprovados em concurso público a respeito do ato convocatório para a posse já foi, inclusive, reconhecida pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL.
IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.

1.
No caso dos autos, a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial, conforme recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

Súmula 83/STJ.

2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no REsp n. 1.441.628/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2014, DJe de 10/10/2014.)
[sem destaque no original].

No mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL –
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL
– LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL ENTRE A DATA DA HOMOLOGAÇÃO E A DO ATO DE NOMEAÇÃO – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – RATIFICAÇÃO.

A nomeação em concurso público, após considerável lapso temporal entre a data de homologação e a do ato de nomeação, sem a notificação pessoal do candidato, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação, para a fase posterior do certame, ou para a posse, apenas por meio de publicação na imprensa oficial.”

(N.U 1018685-63.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)
[sem destaque no original].

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – REJEIÇÃO – MÉRITO –
CANDIDATO CLASSIFICADO EM CONCURSO PÚBLICO E NOMEADO APENAS PELO DIÁRIO OFICIAL
– OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA, EM SEDE DE REEXAME.

1. Preliminar de perda superveniente do objeto por cumprimento de decisão judicial liminar.

2. A perda superveniente do objeto somente se configura quando o direito pretendido pela parte é alcançado na via administrativa, o que não ocorreu no caso em tela, pois a pretensão do Impetrante ocorreu em cumprimento de decisão judicial. Ademais, a decisão liminar possui natureza precária, ou seja, é imprescindível a sua conformação em sede de cognição exauriente.

3. Preliminar rejeitada.

4. Mérito.

5. Candidato classificado em concurso público, mas nomeado apenas e tão somente pelo Diário Oficial.

6. De acordo com o princípio da publicidade, proporcionalidade e razoabilidade, não é possível exigir do candidato que acompanhe todas as publicações realizadas em diário oficial, ainda que haja previsão editalícia, devendo, portanto, a Administração Pública realizar a devida e necessária notificação pessoal do Impetrante.

7. Outra questão a ser considerada é o longo lapso temporal transcorrido entre a realização do concurso público e a nomeação do candidato.

8. Recurso Desprovido e sentença ratificada em sede de reexame necessário.”

(N.U 1025800-72.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)
[sem destaque no original].

No caso concreto, considerando que a homologação do certame se deu em 09.04.2018 e a efetiva convocação da impetrante se deu apenas em 07.06.2021, com um lapso temporal de pouco mais de 3 (três) anos, não há como considerar que a candidata teria ciência do ato a não ser por meio de notificação pessoal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
RATIFICO
a sentença proferida pelo d. juízo
a quo
em sede de reexame necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024